Tribunal: STF
Processo: HC 206013
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ulysses da Silva, em favor de Weliton Charles dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 602.365/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Narra a petição inicial do writ que o paciente, em primeiro grau, foi condenado a cumprir pena no regime semiaberto. Durante a execução provisória, em 9/12/2019, ele foi progredido ao regime aberto. Entretanto, o Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo do Ministério Público, em 8/2/2020, e aumentou a sua sanção para 8 anos e 10 meses de reclusão, mais multa, por incursão nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, no regime fechado. 
    O Juiz da VEC, ao ser cientificado do aresto, fez novo cálculo das penas e, à vista do saldo a cumprir, determinou a submissão do apenado ao regime semiaberto. A defesa acoima de ilegal a decisão. Argumenta que o sentenciado não poder retornar ao cárcere, pois está fazendo tratamento médico e integra o grupo de risco de contágio da Covid-19. (eDOC 8)
    No STJ, o agravo não foi provido e manteve-se intacta a decisão monocrática.
    Nesta Corte, a defesa requer “Seja deferido ao paciente WELITON CHARLES DOS SANTOS o restabelecimento do regime aberto à luz do Artigo 5º inciso LVll da Constituição Federal de 1988, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, logo em tese, segundo a determinação expressa da constituição, a formação da culpa somente poderá ocorrer posteriormente ao trânsito em julgado da sentença penal, expedindo-se em consequência o competente oficio de recambio ao regime ABERTO, em seu favor. III. – Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência em restabelecer o regime aberto, requer que seja concedida a ordem para anular a decisão que suspendeu o regime aberto do agravante em decorrência do julgamento do Acórdão, tendo em vista que não houve trânsito em julgado do R. Acórdão que ainda encontra-se aguardando o julgamento do recurso especial.”
    Informações prestadas em 8.9.2021.
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o impetrante.
    Inicialmente, registro que o paciente é considerado evadido do sistema prisional, porquanto não retornou ao estabelecimento para cumprir a sua pena. (eDOC 14)
    Desse modo, ainda que fosse possível restabelecer o regime aberto, houve aparente cometimento de falta disciplinar (evasão), a autorizar, em tese, a regressão de regime.
    Não vejo plausibilidade no pedido formulado pelo impetrante, para que seja restabelecido o regime aberto a um apenado foragido.
    Sobre a pandemia, registrou o STJ:
    Apesar da evocação da Covid-19, o paciente tem 32 anos de idade e não existe prova de atual estado geral debilitado, ônus que, em habeas corpus, competida à defesa. O único atestado médico é datado de 16/3/2020 e faz referência à prescrição de um tipo de broncodilatador, para episódio de asma préexistente. Nos dias de hoje, não é possível saber as condições de saúde do apenado nem qual será a unidade penal do regime semiaberto que o abrigará. Assim, não é possível afirmar que será submetido a situação de surto da doença, com alta probabilidade de ser infectado. Trata-se de um pretensa ilegalidade futura e incerta e o writ não se presta à impugnação de ato de hipótese. (eDOC 7)
    Quanto à controvérsia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, não verifico ilegalidade apta a ser sanada pela via do habeas corpus e denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente